Tribunal: TJES
Processo: 5032438-54.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032438-54.2022.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: JORGE MARQUES BRUM e outros
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5032438-54.2022.8.08.0024

APELANTES:
RITA DE CASSIA FERREIRA BRUM E JORGE MARQUES BRUM

APELADO:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA CONCEDIDA APÓS A LEI Nº 9.528/1997. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por RITA DE CÁSSIA FERREIRA BRUM e JORGE MARQUES BRUM contra sentença que julgou improcedente pedido de manutenção de auxílio-acidente cumulado com aposentadoria por tempo de contribuição, com requerimento subsidiário de inexigibilidade de devolução de valores pagos. Sustentam a ocorrência de decadência do direito do INSS de revisar o benefício e a boa-fé no recebimento cumulativo das prestações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cessação do auxílio-acidente, em razão da posterior concessão de aposentadoria, está sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 103-A da Lei nº 8.213/91; (ii) estabelecer se é devida a devolução dos valores recebidos de boa-fé pelo segurado, em decorrência de erro da administração previdenciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria somente é possível quando ambos os benefícios tenham sido concedidos antes da edição da Medida Provisória nº 1.596-14/1997, convertida na Lei nº 9.528/1997, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 507 do STJ.

4. A concessão de aposentadoria em 24/01/2005, posterior à Lei nº 9.528/1997, impede a manutenção do auxílio-acidente, por expressa vedação legal (art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91).

5. O ato de cessação do auxílio-acidente não configura revisão do ato de concessão original, mas mera aplicação superveniente de norma legal, razão pela qual não incide o prazo decadencial do art. 103-A da Lei nº 8.213/91.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à inexistência de decadência nessa hipótese, pois a ilegalidade do pagamento surge com a concessão da aposentadoria (AgInt no REsp 1.893.109/SP, AgInt no REsp 1.951.971/SP).

7. Quanto à devolução dos valores, reconhece-se que o pagamento cumulativo decorreu de erro da própria autarquia, sem participação dolosa do segurado, configurando-se a boa-fé objetiva.

8. Em observância ao Tema 979 do STJ, valores recebidos de boa-fé, por erro administrativo ou má interpretação da lei, não são passíveis de restituição, por seu caráter alimentar e pela ausência de má-fé do beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A cessação do auxílio-acidente em razão da concessão de aposentadoria posterior à Lei nº 9.528/1997 não se sujeita ao prazo decadencial do art. 103-A da Lei nº 8.213/91.

2. É vedada a acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria concedida após 11/11/1997, nos termos da Súmula nº 507 do STJ.

3. Valores recebidos de boa-fé, em razão de erro administrativo do INSS, são inexigíveis, por força do caráter alimentar do benefício e da ausência de má-fé do segurado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 8.213/91, arts. 86, § 2º, e 103-A; Lei nº 9.528/97; CPC/2015, art. 85, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2071781 SP 2023/0149803-6, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 21/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2024; STJ - AgInt no REsp: 1893109 SP 2020/0223717-4, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 18/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024; STJ - AgInt no REsp: 1951971 SP 2021/0239977-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022; STJ - AgInt no AREsp: 1756037 DF 2020/0231854-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 31/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5032438-54.2022.8.08.0024

APELANTES:
RITA DE CASSIA FERREIRA BRUM E JORGE MARQUES BRUM

APELADO:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito, como segue.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RITA DE CASSIA FERREIRA BRUM E JORGE MARQUES BRUM
, contra a r. sentença de Id 16854298 proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidente de Trabalho de Vitória/ES, nos autos da Ação Ordinária de Manutenção de Auxílio-Acidente c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada pelos apelantes em face da
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS
que julgou improcedente o pedido formulado na exordial.

Em seu recurso (Id 16854299), os apelantes sustentam, em síntese: (i) a sentença deixou de aplicar corretamente o art. 103-A da Lei nº 8.213/91, uma vez que já havia decorrido o prazo decadencial de 10 (dez) anos entre a concessão da aposentadoria e a notificação administrativa da autarquia; (ii) o benefício de auxílio-acidente foi concedido em 1980, época em que a cumulação com aposentadoria era admitida, razão pela qual o segurado recebia ambos os benefícios de boa-fé; (iii) a autarquia somente notificou o segurado da alegada irregularidade em 29/10/2020, ou seja, mais de 15 (quinze) anos após a concessão da aposentadoria; (iv) a sentença ignorou o limite temporal do poder de autotutela da administração, que não pode ser exercido em afronta à segurança jurídica do beneficiário de boa-fé; (v) alternativamente, requerem o reconhecimento da inexigibilidade de devolução dos valores recebidos, invocando o entendimento firmado no Tema 531 do STJ, que afasta o dever de devolução em casos de percepção de verbas por erro administrativo, quando ausente má-fé do beneficiário.

Pelo exposto, requerem o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, reconhecendo a decadência do direito da autarquia de anular o benefício, restabelecendo-se o auxílio-acidente desde a cessação até o óbito do segurado. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da obrigação de devolução dos valores recebidos.
Por fim, suscitam o prequestionamento da matéria.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside em dois pontos: (i) a legalidade da cessação do auxílio-suplementar em razão da concessão posterior de aposentadoria, considerando o instituto da decadência; e (ii) a obrigatoriedade de devolução dos valores recebidos indevidamente pelo segurado.

Conforme se infere dos autos, conquanto o
de cujus
gozava do auxílio-acidente desde 24/01/1980 (Id
16853468, pg.3)
, à luz da Lei nº 6.367/76, foi-lhe posteriormente concedida a aposentadoria por tempo de contribuição a partir de 24/01/2005 (Id
16853468, pg. 1),
ou seja, já na vigência da Lei Federal nº 9.528/97, que passou a não mais permitir a acumulação da aposentadoria com o auxílio-acidente, nos termos do § 2º, do art. 86, do referido diploma legal,
in verbis:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

(...)

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria

O STJ decidiu pela necessidade de que, para que houvesse a cumulação de benefícios, tanto a lesão incapacitante do auxílio-acidente quanto o início da aposentadoria deveriam ser anteriores à Lei nº 9.528/97:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO ANTES DA MEDIDA PROVISÓRIA N . 1.596-14/97, CONVERTIDA NA LEI N. 9.528/97, E APOSENTADORIA CONCEDIDA APÓS A VIGÊNCIA DA REFERIDA MEDIDA PROVISÓRIA . IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. RECURSO ESPECIAL 1.296.673/MG, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS . SÚMULA N. 507 DO STJ. PLEITO DE SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1 .296.673/MG, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que a acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante, ensejadora do direito ao auxílio-acidente, e a concessão da aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, data de edição da Medida Provisória n. 1.596-14/97, posteriormente convertida na Lei n . 9.528/1997.
2. Tal entendimento foi consolidado na Súmula n . 507 do STJ: a "acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho" .3. No caso, o auxílio-acidente foi concedido ao agravante em 05/06/1992, sendo que a aposentadoria por tempo de contribuição tem termo inicial em 01/12/2008, ou seja, após a edição da Medida Provisória n. 1.596-14/97, posteriormente convertida na Lei n . 9.528/1997, de modo que tais benefícios não são acumuláveis.4. Não procede o pleito de sobrestamento do recurso especial sob a alegação de que foi reconhecida a repercussão geral da matéria pela Suprema Corte . Isso porque o tema de repercussão geral a que se refere o agravante (RE 687.813/RS - Tema n. 599) diz respeito à cumulação do auxílio-suplementar (que posteriormente foi incorporado ao auxílio-acidente) com o benefício de aposentadoria por invalidez, o que não se amolda ao caso em exame.5 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2071781 SP 2023/0149803-6, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 21/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2024)
(grifei)

A questão encontra-se sedimentada na jurisprudência, nos termos da Súmula nº 507 do STJ:

A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho.

Portanto, não seria possível a acumulação dos benefícios, pois a aposentadoria do
de cujus
foi concedida em 24/01/2005, ou seja, posterior à edição da Lei 9.528/1997, inexistindo, assim, direito à cumulação pretendida.

Quanto à tese de decadência (art. 103-A da Lei 8.213/91), não assiste razão aos apelantes.

O ato administrativo questionado pelo INSS não é uma revisão do ato de concessão originário, o auxílio-acidente, que permanece hígido. O que se discute é a cessação do benefício por um fato superveniente, a aposentadoria de 2005, que tornou a manutenção daquele ilegal.

Trata-se de ato vinculado de aplicação da vedação legal, insuscetível, portanto, ao prazo decadencial previsto no art. 103-A, que se destina à anulação de atos administrativos favoráveis eivados de vício na origem.

A jurisprudência do STJ é uníssona nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA CONCEDIDA APÓS A EDIÇÃO DA LEI N . 9.528/1997. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 507/STJ . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do recurso especial 1.296 .673/MG, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973 (Tema 555/STJ), firmou entendimento segundo o qual, para o segurado ter direito à acumulação do auxílio-acidente e da aposentadoria, faz-se necessário que "a eclosão da lesão incapacitante, ensejadora do direito ao auxílio-acidente, e o início da aposentadoria sejam anteriores à alteração do art. 86, §§ 2º e 3º, da Lei 8.213/1991", empreendida pela Medida Provisória 1 .596-14/1997, convertida na Lei 9.528/1997.2. Nos termos da Súmula 507/STJ, "a acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art . 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho".3 . No caso em análise, observa-se do acórdão recorrido que, embora o termo inicial do auxílio-acidente seja anterior à edição da Lei 9.528/1997, a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição ocorreu apenas em 03/12/2004, após a vigência da citada lei, inexistindo, assim, direito à cumulação pretendida.
4. Na forma da jurisprudência do STJ, "não há falar em decadência do direito de a autarquia revisar o benefício, uma vez que a concessão da aposentadoria, já sob a vigência da norma atual, pressupõe a observância do § 1º do art . 86 da Lei n. 8.213/1991, segundo o qual o auxílio-acidente mensal será devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado"
(AgRg nos EDcl no REsp 1.559 .561/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/6/2016, DJe de 8/8/2016).5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1893109 SP 2020/0223717-4, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 18/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024)
(grifei)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. DECADÊNCIA PARA ADMINISTRAÇÃO REVER SEUS ATOS. NÃO OCORRÊNCIA . CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA POSTERIOR À LEI N. 9.528/1997. IMPOSSIBILIDADE . 1. Não há falar na decadência do direito de o INSS determinar a cessação de auxílio-acidente concedido em 1982, pois o interesse de agir da autarquia somente surgiu em 19/02/2014, com a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição à parte autora, em observância à MP 1.596-14/1997, de 11/11/1997, convertida na Lei n. 9 .528/1997, que veda expressamente a cumulação de ambos os benefícios, não se tratando de revisão de benefício previdenciário, mas de sua cessação por imposição legal. 2. A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.296 .673/MG, sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil/1973, trouxe nova orientação à jurisprudência pátria, concluindo que a cumulação dos benefícios de auxílio-acidente e de aposentadoria será possível se tiverem sido concedidos antes do advento da Lei n. 9.528/1997, que excluiu a vitaliciedade do benefício acidentário e o incluiu na base de cálculo dos proventos de inatividade, vedando, assim, a sua percepção conjunta . Incidência da Súmula 507 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1951971 SP 2021/0239977-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022)

Destarte, não há decadência na espécie, uma vez que a situação delineada não se traduz em mera revisão de ato administrativo, mas em cessação de benefício previdenciário por imposição legal.

No tocante ao pedido subsidiário, referente ao afastamento da obrigação de devolver os valores recebidos, este merece acolhimento.

No caso em tela, o recebimento cumulativo dos benefícios decorreu de erro operacional ou má aplicação da lei pela própria Administração, que, ao conceder a aposentadoria em 2005, deveria ter cessado o auxílio-acidente e não o fez, permitindo o pagamento indevido por mais de 15 anos.

A boa-fé do segurado é presumida, não havendo nos autos qualquer indício de que tenha concorrido para o erro da Autarquia.

A jurisprudência do STJ, em regime de repetitivos (Tema 979), é pacífica ao afastar o dever de devolução em situações análogas, dado o caráter alimentar da verba e a boa-fé do recebedor:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO. PENSIONISTA. CARREIRA DE POLICIAL CIVIL . EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 70/2012. INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA. PAGAMENTO INDEVIDO. BOA-FÉ . ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE . RECURSO REPETITIVO. RESP. 1.381 .734/RN (TEMA 979/STJ).
1. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão vergastado que o entendimento do Sodalício a quo está em consonância com a orientação do STJ quanto à impossibilidade de restituição de valores pagos a Servidor Público ou Pensionista de boa-fé, por força de interpretação errônea ou má aplicação da lei por parte da Administração, em virtude do caráter alimentar da verba, como na hipótese dos autos.
2 . Ademais, no que diz respeito à alegação da parte de que se trata de mero erro operacional, nota-se que o acórdão vergastado também está em conformidade com a orientação firmada pelo STJ por ocasião do julgamento do Recurso Repetitivo de Controvérsia, Resp. 1.381.734/RN (Tema 979/STJ), no sentido de que, no erro material, é necessário que se averigue em cada caso se os elementos objetivos levam à conclusão de que houve boa-fé do segurado no recebimento da verba . Vale dizer que em situações em que o homem médio consegue constatar a existência de erro, necessária a devolução dos valores ao erário, o que não é o caso dos autos. 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1756037 DF 2020/0231854-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 31/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)
(grifei)

Assim, embora a cessação do benefício seja legal, a cobrança dos valores pretéritos recebidos de boa-fé é indevida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença, apenas para declarar a inexigibilidade da devolução dos valores recebidos de boa-fé pelo
de cujus
a título de auxílio-acidente, cumulativamente com a aposentadoria, até a data da efetiva cessação administrativa.

Considerando a reforma da sentença e a configuração de sucumbência recíproca — uma vez que os autores foram vencidos no pedido principal e obtiveram êxito no pedido subsidiário —, observa-se que nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, a parte autora não responderá por custas ou honorários.

Assim, o INSS suportará integralmente os encargos relativos à sua parte na sucumbência (50%), sendo condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença, apenas para declarar a inexigibilidade da devolução dos valores recebidos de boa-fé pelo de cujus a título de auxílio-acidente, cumulativamente com a aposentadoria, até a data da efetiva cessação administrativa.

Considerando a reforma da sentença e a configuração de sucumbência recíproca, observa-se que nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, a parte autora não responderá por custas ou honorários.

Assim, o INSS suportará integralmente os encargos relativos à sua parte na sucumbência (50%), sendo condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.